Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-48.2020.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004288-48.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS - CPF: 023.478.291-90 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXTINÇÃO DA AÇÃO –

MULTIPLICIDADE DE DEMANDA –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Autora ajuizou outras 04 (quatro) ações contra a mesma parte, com identidade de pedido e causa de pedir, o que configura o chamado demandismo, conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário deve repelir com vigor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS

em virtude da sentença proferida pela Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja a exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante tece longas considerações acerca das atividades desenvolvida pelo escritório de Advocacia Cardoso Ramos.

Aduz que a sentença feriu frontalmente o princípio da primazia da decisão do mérito, pois não concedeu à Recorrente a oportunidade de análise do mérito da causa.

Afirma que cumpriu todos os requisitos legais e, por esse motivo, não há falar em indeferimento da petição inicial.

Pondera que a numerosidade de ações declaratórias ingressadas não pode implicar a rejeição da petição inicial sem ter analisado o seu mérito.

Com base nesses argumentos, pugna pela desconstituição do ato sentencial e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões no ID. 135098716.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BARBARA VASKIEVIECZ DOS SANTOS

ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito
em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, alegando que depois de ter acesso ao seu extrato de benefício previdenciário, constatou descontos de empréstimo consignado, referente ao contrato n.o
58417046
, no valor de R$
4.725,87
(quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Aduziu que desconhece esta contratação, que os atos praticados pelo Banco Apelado são ilegais e lhe trouxeram dissabores, razão pela qual requereu a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, a Juíza singular julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, sob o fundamento de que o patrono da Apelante tem distribuído diversas ações idênticas da mesma parte contra a mesma instituição financeira, de modo que a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Pois bem. Em que pese às alegações da Apelante, deve ser mantida intacta a sentença objurgada.

Destaco que, da pesquisa no PJE de 1.o grau, constata-se que além deste processo, a Apelante ajuizou mais 18 (dezoito) demandas, sendo 04 (quatro) delas contra a mesma instituição financeira Apelada, nas quais requer a inexigibilidade de débito referente a empréstimo consignado.

Como é cediço, o fracionamento de ações, como neste caso, constitui verdadeiro abuso do direito de demandar, haja vista que a Autora ajuizou outras ações em face da mesma parte, formulou o mesmo pedido de repetição do indébito e indenização por dano moral, o que prejudica a celeridade processual, dificulta a defesa do promovido e causa prejuízos à sociedade que paga por esses
processos fracionados
, todos albergados pela assistência judiciária gratuita.

Com efeito, tratando-se de hipótese na qual o demandante pretende, por meio da promoção de ações distintas obter o mesmo resultado (repetição de indébito e indenização por dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (negativa de contratação de empréstimo consignado), incontroverso que a demanda visa única e exclusivamente aumentar as possibilidades de ganhos indenizatórios e sucumbenciais, o que deve ser repelido com vigor.

Em outras palavras, o Judiciário deve coibir condutas temerárias, que não respeitam a boa-fé processual insculpida no artigo 5.o do CPC,
in

verbis
:

“
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”

Ressalte-se que 01 (uma) ação apenas bastaria para obter a tutela pretendida, e evitaria o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa do acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, e sim velar para que esse direito seja exercido de forma responsável e com os padrões éticos exigidos.

Desse modo, conclui-se que a melhor solução para o caso concreto é a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ainda que por outros fundamentos, eis que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes, conforme preceitua o art. 187, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(TJ-MT 10007928420218110044 MT,
Relator
: DIRCEU DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença proferida pela Juíza de primeiro grau pelos mesmos fundamentos.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022